Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE LOCAÇÕES QUINTO ANDAR. DÍVIDA CONDOMINIAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO PARCIALMENTE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) reconhecer e declarar a inexistência parcial do débito lançado em desfavor da autora, relacionado no ID 120248054, reconhecendo, entretanto, a legitimidade do lançamento no tocante ao condomínio do mês de outubro no valor individualizado de R$ 582,95 e à multa por quebra contratual no importe de R$126,73; 2) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de reparação de danos morais pelo lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes quanto ao débito parcialmente quitado.
2. A parte recorrente insurge-se contra a decisão para que seja reconhecido o pagamento referente ao condomínio do mês de outubro de 2020 e para que seja majorado o valor fixado a títulos de danos morais. Sustenta que a negativação do seu nome é indevida. Requer que o valor indenizatório seja fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso cabível, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas sob ID. 43167908.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Cinge a controvérsia acerca da quitação da taxa condominial de outubro de 2020 e quanto à fixação do quantum indenizatório de dano moral.
6. Narrou a autora/recorrente, que demonstrou o pagamento de todos os encargos, entretanto, teve seu nome negativado, sendo tal registro indevido. Disse que comprovante (ID. 120248057), com data de pagamento para o dia 14/10/2020, é referente ao pagamento do condomínio do mês de outubro de 2020, posto que o pagamento de agosto foi realizado junto com o depósito do aluguel referente a dezembro de 2020, conforme informação enviada por e-mail (ID. 138818790).
7. Por outro lado, afirma a empresa recorrida que a taxa condominial de competência do mês de agosto de 2020, não foi cobrada juntamente com a fatura do aluguel com vencimento para dezembro de 2020, visto que a própria missiva (ID. 138818790) encaminhada à Recorrente demonstra que a cobrança da taxa condominial ali lançada é de competência/arrecadação inerente ao mês de julho de 2020, a qual apenas apresentava vencimento em agosto de 2020.
8. Analisando os documentos acostado aos autos, não é possível concluir que o comprovante (ID. 51265526), datado de 14/10/2020, refere-se ao boleto de outubro (ID. 51265525) vez que possuem numeração de código de barras diferentes. Ademais, o que a recorrida alegou foi que o boleto e comprovante (ID’S. 132039856 e 132039857) não guardava relação com a cota do mês de outubro. Desse modo, conforme consignado em sentença, a parte autora não se desincumbiu do ônus respectivo, na forma do art. 373 do CPC.
9. Quanto à fixação do quantum indenizatório de dano moral, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Ressalta-se, ainda, que conforme entendimento do STJ, não há que falar em indenização por dano moral, quando no momento da anotação irregular há legitima inscrição preexistente.
10. Na espécie, trata-se de recurso exclusivo da autora/recorrente que alega que teve seu nome inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes. Todavia, não restou demonstrado a anotação irregular no que diz respeito ao condomínio vencido no mês de outubro de 2020. Assim, dada a existência parcial do débito, não há que se falar em majoração dos valores fixados a título de danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/99.